Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004809-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- OI S.A.
AGRAVADA:- ANDREIA LUZIA DE ARRUDA
Agravo de Instrumento n. 1004809-04.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferida em Ação de Indenização por Danos Morais.
A agravante alega que está em Recuperação Judicial e, portanto, o crédito em discussão deve ser incluído naquele feito, pois o fato gerador foi em 2-12-2013, quando ocorreu a negativação declarada indevida (art. 49 da Lei no 11.101/2005).
Aduz que a demanda é ilíquida e é preciso determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto para, então, haver a habilitação no quadro geral de credores.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Cumpre analisar se o crédito da agravada é considerado concursal ou não, já que a Ação foi proposta em 2015, a sentença transitou em julgado em 2018, e o pedido de Recuperação Judicial foi realizado em 2016.
Sobre a matéria, o artigo 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os créditos oriundos de fatos geradores anteriores ao deferimento do plano de recuperação judicial possuem natureza concursal e, portanto, estão submetidos ao juízo da recuperação.
Trata-se entendimento que foi ratificado no REsp 1.843.332/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020 – sem destaque no original)
No caso, o crédito discutido nos autos teve origem em ação de indenização ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, portanto, a princípio, deve ser submetido ao plano recuperacional da empresa.
Por outro lado, é evidente o dano iminente à agravante, visto que determinado o imediato pagamento do débito, sob pena de aplicação de multa.
Quanto ao excesso de execução, a matéria será analisada após a oitiva da agravada.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator